Tribunal: TCU
Processo: 013.512/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento do cumprimento do Acórdão 7438/2015-TCU-1a Câmara (TC 000.461/2014-8, prestação de contas da SESU/MEC de 2013), relativamente a análise de prestação de contas de convênios

Inteiro teor:
Acórdão 7525/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de processo de monitoramento em que se verifica, nesta etapa, o cumprimento da determinação constante do subitem 1.7 do Acórdão 11210/2019-TCU-Primeira Câmara (peça 51), que fixou prazo para ao Ministério da Educação " apreciar de forma conclusiva as prestações de contas dos convênios Siconv 700498, 702914 e 702164 ". Considerando que as prestações de contas do Convênios 700498 e 702914 foram analisadas e aprovadas pelo ministério (peças 68 e 134-136); considerando que houve instauração de tomada de contas especial em relação ao convênio 702164, em trâmite neste Tribunal (TC Processo 028.994/2020-5 ); considerando os pareceres emitidos pela Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (peças 137-138), no sentido de "considerar como cumprido o item 1.7 do Acórdão 11210/2019-TCU-Primeira Câmara e apensar estes autos ao processo originário"; considerando não haver utilidade no apensamento dos autos ao processo originário (TC- Processo 000.461/2014-8 , prestação de contas da Secretaria de Educação Superior, exercício de 2013), que já está arquivado definitivamente, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar cumprida a determinação contida no subitem 1.7 do Acórdão 11210/2019-TCU-Primeira Câmara ; b) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 013.512/2019-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (00.378.257/0001-81) e Secretaria de Educação Superior (00.394.445/0074-59). 1.2. Unidades jurisdicionadas: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Secretaria de Educação Superior. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.